Tribunal: CARF
Processo: 11065.724064/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724064/2011-22
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-010.195 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Embargante
ZENGLEIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrada a inocorrência de omissão no acórdão embargado, não
se acolhem os embargos opostos pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Ausente o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, substituído pelo conselheiro
Marcelo Costa Marques d’Oliveira.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte acima identificado
para fins de sanear a omissão ocorrida no acórdão embargado acerca de alegada inovação do
fundamento da decisão (art. 146 do CTN) e de ausência de oportunidade para se manifestar sobre
a matéria (art. 10 do CPC).
Segundo o Embargante, o acórdão embargado afastou o argumento das instâncias
inferiores de julgamento, aduzindo que a Súmula n.o 271 do STF não representava óbice para se
pleitear a restituição ou a compensação de indébitos relativos a fevereiro de 1999, apresentando,
no entanto, novo fundamento para negar provimento ao pedido da contribuinte, qual seja, a
prescrição do direito à repetição dos valores pagos indevidamente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724064/2011-22
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.195 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724064/2011-22

Com isso, segundo o Embargante, não se observaram dois dispositivos legais: (i)
o art. 146 do CTN, que veda a modificação de critérios jurídicos introduzida de ofício ou em
consequência de decisão administrativa e (ii) o art. 10 do CPC, segundo o qual o contribuinte
deve ser intimado para se manifestar sobre novo fundamento.
Submetidos os embargos à apreciação do Presidente da turma julgadora, foram ele
acolhidos, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF, considerando-se haver
plausibilidade na tese do Embargante quanto ao seu direito de se manifestar e instaurar o
prequestionamento em relação ao fundamento da decisão recorrida, que, após ter superado o
fundamento da decisão a quo, negou provimento por motivos ainda não opostos ao contribuinte.
Originalmente, o contribuinte havia protocolizado na repartição de origem
declaração de compensação amparada em crédito da Cofins reconhecido em mandado de
segurança transitado em julgado, relativo à inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo da contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, vindo a repartição
de origem a reconhecer apenas parte do crédito e homologar as compensações até o limite do
crédito reconhecido.
De acordo com o parecer de fls. 190 a 192, que embasou o despacho decisório (fl.
193), em função da Súmula STF 271 que não reconhece efeitos patrimoniais pretéritos em
concessão de mandado de segurança, foi desconsiderado do cálculo do crédito o período de
apuração fevereiro de 1999, tendo em vista que os respectivos pagamentos haviam ocorrido
anteriormente a 30/03/1999, data em que a ação fora ajuizada.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu que a homologação
da compensação abrangesse a totalidade do crédito, inclusive a parte referente a fevereiro de
1999, alegando que o pronunciamento judicial detinha efeitos ex tunc.
O acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO. EFEITOS.
Decisão favorável à contribuinte proferida em mandado de segurança somente produz
efeitos patrimoniais a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula STF
271.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA. VALORES DEFERIDOS PARA OS PERÍODOS
DE APURAÇÃO MARÇO/2001 A JANEIRO/2004.
No âmbito do processo administrativo fiscal não se admite a negativa geral, operando-se
a preclusão processual relativamente à matéria que não tenha sido expressamente
contestada na defesa apresentada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.195 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724064/2011-22

Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a reforma do acórdão de primeira instância, repisando os argumentos de
defesa, sendo aduzido, ainda, a possibilidade de se pleitear, pela via administrativa, o indébito
anterior ao ajuizamento do mandado de segurança.
Submetido o recurso à apreciação desta turma julgadora, decidiu-se em
24/03/2021, por meio do acórdão no 3201-008.148, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, considerando-se que o entendimento da autoridade
administrativa acerca do alcance da súmula 271 tinha suporte na jurisprudência do STF e que já
havia transcorrido o prazo para se pleitear administrativamente o crédito referente a período
anterior ao mandado de segurança.
Cientificado da decisão desta turma, o contribuinte opôs Embargos de Declaração,
recurso esse objeto da presente análise.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte para fins de sanear a omissão ocorrida no acórdão embargado acerca de alegada
inovação do fundamento da decisão (art. 146 do CTN) e de ausência de oportunidade para se
manifestar sobre a matéria (art. 10 do CPC).
Segundo o Embargante, a razão para o não provimento do seu Recurso Voluntário
foi a suposta extinção do crédito em decorrência do decurso do prazo de cinco anos para se
pleitear a restituição/compensação do pagamento indevido, afastando-se o argumento das
instâncias inferiores de julgamento e, com isso, referindo-se à Súmula n.o 271 do STF como não
representativa de óbice à restituição ou à compensação de indébitos relativos a fevereiro de 1999,
inovando, portanto, na razão de decidir.
Contudo, constata-se que o Embargante equivocou-se redondamente quanto ao
fundamento da decisão embargada, pois, ao contrário do que ele alega, a negativa de provimento
do Recurso Voluntário foi a mesma súmula 271 do STF que havia sido observada nas instâncias
inferiores, conforme se verifica do seguinte trecho do voto condutor do acórdão embargado:
O deferimento apenas parcial do indébito decorrente do reconhecimento da
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da contribuição promovido
pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 deveu-se à aplicação da súmula STF 2711,
que não reconhece efeitos patrimoniais pretéritos em concessão de mandado de
segurança, tendo sido, por conseguinte, desconsiderado do cálculo do crédito o período
de apuração fevereiro de 1999, considerando-se que os respectivos pagamentos haviam
ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação.

1 Súmula STF 271: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período
pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.195 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724064/2011-22

A referida súmula tem como suporte a decisão proferida no Agravo em Mandado
de Segurança no 31.690, relator Ministro Celso de Mello, 2a Turma, julgado em
11/02/2014, cujo teor encontra-se identificado no sítio do Supremo Tribunal Federal
(STF) da seguinte forma:
Impossibilidade de produzir efeitos patrimoniais retroativos em
mandado de segurança
Há a considerar, ainda, no que concerne ao pedido de concessão de "efeito
retroativo a dezembro de 2011" ao benefício previdenciário ora questionado,
que o entendimento consagrado pela jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que se mostra plenamente viável a utilização do
mandado de segurança para veicular pretensão de conteúdo patrimonial,
desde que a reparação pecuniária vindicada abranja período situado
entre a data da impetração do "writ" e aquela em que se der o efetivo
cumprimento da ordem mandamental. Isso significa, portanto, que efeitos
patrimoniais produzidos em momento que precede a data da impetração
do mandado de segurança não são alcançados pela decisão que o concede,
tal como prescreve a Lei 12.016/2009, cujo art. 14, § 4o, impõe essa limitação
de ordem temporal ao destacar que "O pagamento de vencimentos e
vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de
segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal,
estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que
se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial". Na realidade, essa
regra legal, que constitui reprodução do que se continha na Lei 5.029/1966
(art. 1o), nada mais reflete senão diretriz jurisprudencial consubstanciada na
Súmula 271 desta Suprema Corte, (...)2. (destaques nossos)
Conforme se extrai do excerto supra, o entendimento da autoridade administrativa
acerca do alcance da súmula 271 tem suporte na jurisprudência do STF, razão
pela qual não se vislumbra possibilidade de seu afastamento.
Conforme se extrai do excerto supra, o fundamento do não reconhecimento ao
direito de restituição do indébito de fevereiro de 1999 foi o mesmo das instâncias inferiores, qual
seja, a impossibilidade de se aplicar efeito patrimonial pretérito à concessão de mandado de
segurança, nos termos da súmula STF no 271.
Contudo, o então Recorrente fundamentou sua defesa na segunda instância,
também, com base no argumento alternativo de que a súmula STF no 271 permitia, pela via
administrativa, o pedido de restituição em relação aos períodos anteriores à concessão do
mandado de segurança, razão pela qual, pleiteava-se tal crédito no âmbito do processo
administrativo fiscal, não mais restringindo seu pleito sob o único fundamento encetado na
primeira instância de que o pronunciamento judicial detinha efeitos ex tunc.
Foi nesse contexto que a decisão embargada enfrentou a possibilidade de, mesmo
que, em tese, se concordasse com tal argumento, ele não seria suficiente ao deferimento do
indébito de fevereiro de 1999, em razão de preclusão.
Eis os trechos do voto condutor do acórdão embargado em que se enfrentou essa
questão:

2
Disponível
em:
<<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario
Sumulas.asp?sumula=2471>>
Consulta realizada em 04/03/2021.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.195 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724064/2011-22

O Recorrente se contrapõe ao entendimento da repartição de origem arguindo que
a súmula 271 autoriza que o interessado postule administrativamente os efeitos
patrimoniais decorrentes da concessão de mandado de segurança.
Sem dúvida, a súmula estipula que os efeitos patrimoniais pretéritos ao
ajuizamento do mandado de segurança podem ser pleiteados na via
administrativa, mas tal previsão se refere aos fatos anteriores que não são
abarcados pelo mandado de segurança, ou seja, o sujeito passivo pode pleitear na
esfera administrativa os créditos não garantidos pelo mandado de segurança, como vem
a ser o crédito de fevereiro de 1999 de que tratam os presentes autos.
(...)
Como as declarações de compensação foram transmitidas pelo Recorrente a partir
de 06/07/2007 (fls. 3 a 60), não se pode aplicar ao presente caso a súmula CARF no
913.
Logo, nas datas de apresentação das declarações de compensação, já havia
transcorrido o prazo de cinco anos, previsto no inciso I do art. 168 do CTN, para se
pleitear a restituição ou a compensação de indébitos relativos a fevereiro de 1999.
(g.n.)
Extrai-se dos trechos supra que a turma julgadora avançou na matéria relativa à
possibilidade de se pleitear o indébito de fevereiro de 1999 pela via administrativa em razão da
provocação do próprio Embargante, tendo havido o cuidado, a despeito da inovação dos
argumentos de defesa, de se demonstrar que, em tese, mesmo que se admitisse o argumento
alternativo aduzido no Recurso Voluntário, o Direito não o socorreria, vindo o Embargante a se
apegar a esse esclarecimento adicional para aduzir a ocorrência de inovação das razões de
decidir, argumento esse totalmente descabido.
Como pode o Embargante aduzir que ele deveria ter sido intimado previamente
acerca de um dos fundamentos da decisão embargada se esse mesmo fundamento decorrera de
provocação por ele mesmo inaugurada na segunda instância?
Nesse sentido, vota-se por rejeitar os embargos opostos pelo contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

3 Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.195 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724064/2011-22

Fl. 352
DF CARF MF
Original